Tribunal: TJMT
Processo: 1019643-64.2021.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019643-64.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[R D AGROCOMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.148.395/0001-11 (AGRAVADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM FINS DE EXPORTAÇÃO. EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 1.262/2017. HISTÓRICO DE EXPORTAÇÕES E RECOLHIMENTO MÍNIMO DE ICMS COMO CONDIÇÃO PARA HABILITAÇÃO. RESTRIÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DAS DISPOSIÇÕES IMPUGNADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível manejada pelo ente estadual, mantendo sentença que julgou procedente ação declaratória para afastar exigências administrativas previstas no Decreto Estadual n. 1.262/2017 para habilitação em regime especial de controle e fiscalização das operações com fins de exportação.

A autoridade fazendária indeferiu pedido de credenciamento da empresa autora sob os fundamentos de inexistência de histórico de exportações nos doze meses anteriores ao requerimento e ausência de recolhimento mínimo de ICMS correspondente à média mensal de 400 UPF/MT no mesmo período.

O juízo de primeiro grau determinou que a administração tributária se abstenha de exigir tais requisitos como condição para habilitação no regime especial, decisão mantida em sede de apelação por decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Tributária pode exigir, com base em decreto estadual, histórico prévio de exportações e recolhimento mínimo de ICMS como condição para habilitação de contribuinte em regime especial relacionado a operações de exportação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de histórico prévio de exportações e de recolhimento mínimo de tributo como condição para acesso ao regime especial constitui restrição administrativa que dificulta o exercício da imunidade tributária das exportações assegurada pela Constituição.

Atos normativos infralegais não podem impor condicionantes ou restrições que inviabilizem o exercício de direito constitucional quando inexistente previsão em legislação complementar que discipline a matéria.

A exigência impugnada impõe ônus desproporcional ao contribuinte e funciona como obstáculo indevido ao exercício da imunidade tributária nas operações de exportação.

Ademais, sobreveio revogação expressa das disposições impugnadas do Decreto Estadual n. 1.262/2017 pelo Decreto Estadual n. 252/2023, fato superveniente que esvazia a controvérsia recursal.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já examinados na decisão agravada, sem apresentar fundamentos capazes de justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Administração Tributária não pode exigir, por meio de ato infralegal, histórico prévio de exportações ou recolhimento mínimo de ICMS como condição para habilitação de contribuinte em regime especial relacionado a operações de exportação quando tais requisitos funcionarem como restrição ao exercício da imunidade tributária constitucional. 2. A superveniência de revogação das normas administrativas impugnadas reforça a manutenção da decisão que afastou sua aplicação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2º, X, a; CTN, art. 97.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto polo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória manejada por
R D AGROCOMERCIAL EIRELI
, julgou procedente os pedidos iniciais, para determinar que a autoridade fazendária se abstenha de exigir (i) a comprovação de histórico de operações de exportação ou operações equivalentes nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido; e(ii) a apresentação de comprovação de recolhimento de ICMS, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, nos 12 (doze) meses-calendário anteriores ao requerimento, para a habilitação da parte autora ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação.

A Fazenda Pública sustenta que a decisão agravada não teria enfrentado adequadamente os fundamentos jurídicos apresentados no recurso de apelação, especialmente quanto à legalidade das exigências administrativas estabelecidas pelo Decreto Estadual n. 1.262/2017.

Argumenta que a exigência de requisitos como regularidade fiscal e histórico de operações comerciais teria natureza de obrigação acessória destinada à fiscalização tributária, sendo compatível com a competência regulamentar dos Estados para disciplinar a aplicação do ICMS.

Ressalta a competência dos entes federativos para regulamentar a aplicação da imunidade tributária relativa às exportações por meio de instrumentos administrativos de controle, desde que tais medidas não impliquem criação ou cobrança indevida de tributo.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática agravada, reconhecendo a validade das exigências administrativas estabelecidas pelo Decreto Estadual n. 1.262/2017 e restabelecendo a interpretação defendida pelo ente estadual quanto à regularidade do controle fiscal exercido pela administração tributária.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conheço do agravo interno, por ser tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade.

Relembrando o histórico processual, a empresa
R D Agrocomercial Ltda.
ajuizou Ação Declaratória com o objetivo de afastar exigências administrativas impostas pela autoridade fazendária para habilitação no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, instituído pelo Decreto Estadual n. 1.262/2017.

O pedido administrativo de credenciamento foi indeferido pela Administração Tributária sob os seguintes fundamentos: existência de certidão positiva de débitos em nome de sócio da empresa; ausência de histórico de exportações nos 12 meses anteriores ao requerimento; ausência de recolhimento de ICMS com média mensal de 400 UPF/MT no mesmo período.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando que o Estado se abstenha de exigir a
comprovação de histórico de exportações
e de
recolhimento mínimo de ICMS
como condição para habilitação no regime especial.

Irresignada, a Fazenda Pública interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento monocraticamente. Posteriormente, a Fazenda Pública interpôs o presente agravo interno, que passo a analisar.

No recurso, o ente estadual sustenta a legalidade do controle administrativo sobre benefícios fiscais, argumentando que as exigências previstas no Decreto n. 1.262/2017 constituem obrigações acessórias legítimas e não violam a imunidade tributária das exportações, sendo compatíveis com a competência regulamentar dos Estados para disciplinar a aplicação do ICMS.

O recurso, contudo, não comporta provimento.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente a controvérsia posta nos autos, consignando que as exigências administrativas impugnadas foram utilizadas pela Administração Fazendária como verdadeiro obstáculo ao exercício da imunidade tributária das exportações, direito assegurado diretamente pela Constituição Federal.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que
atos infralegais não podem impor restrições ou condicionantes que inviabilizem o exercício de direitos constitucionalmente assegurados
, sobretudo quando tais limitações não encontram previsão na legislação complementar que regula a matéria.

Nesse contexto, o Juízo de origem corretamente consignou que a
exigência de histórico prévio de exportações
e de
recolhimento mínimo de tributos
como condição para fruição da imunidade tributária configura
ônus desproporcional
, restringindo indevidamente direito assegurado pela Constituição.

Ademais, como devidamente destacado na decisão agravada,
sobreveio modificação normativa relevante
, consistente na
revogação expressa das disposições impugnadas
— notadamente os arts. 4º, §3º, IV, e §4º, do Decreto n. 1.262/2017 — pelo Decreto Estadual n. 252/2023.

Diante desse fato superveniente, esta Relatoria determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para manifestação acerca de eventual perda de objeto do recurso, tendo
o ente público permanecido inerte nos autos
.

Tal circunstância esvazia substancialmente a controvérsia recursal, reforçando a correção da decisão monocrática que manteve a sentença.

Importa destacar que o agravo interno não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões já apresentadas na apelação, circunstância que não autoriza sua reforma.

Assim, inexistindo vício na decisão agravada e ausentes elementos aptos a infirmar seus fundamentos, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026